Tribunal: STF
Processo: Rcl 4124
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Ato judicial. Sentença transitada em julgado.
   Coisa julgada material. Inadmissibilidade do remédio
   constitucional. Improcedência do pedido. Agravo improvido.
   Aplicação da súmula 734. Não cabe reclamação contra ato judicial
   que, suposto ofensivo a decisão do Supremo Tribunal Federal, haja
   transitado em julgado.